Tribunal: TJDFT
Processo: 0750274-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO DE CELULAR NÃO HABILITADO. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recursos inominado interpostos pelas partes contra sentença que condenou o réu, tão somente, na obrigação de ressarcir o valor de R$ R$ 19.801,00 debitado da conta corrente do autor. A condenação fundamentou-se no fato de que a utilização indevida do aplicativo do banco por terceiro de má-fé resultou da falha de segurança do referido meio de acesso à conta corrente do autor.
3. Nas razões recursais, o réu sustenta ausência de responsabilidade, inexistência de falha de segurança do sistema e culpa exclusiva da vítima no dever de guarda e uso de suas credenciais. Afirma que o autor fragilizou a segurança dos dados de acesso por meio do aplicativo. Assegura que a mera posse do aplicativo instalado no celular, sem a digitação das credenciais da conta, não viabiliza a realização de operações bancárias. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
4. O autor, por sua vez, relata que no dia 17/07/2021 recebeu mensagem de texto do BB com alerta de que um novo telefone, diferente de todos os aparelhos já habilitados para movimentação da conta por meio de aplicativo, tentou entrar na sua conta. Informa que acessou sua conta pelo aplicativo do banco e constatou a realização de um Pix. Alega que, imediatamente, entrou em contato com o BB para relatar o ocorrido e solicitar, tanto o estorno da operação como o bloqueio de movimentação da conta por meio de aplicativo de celular.
5. Ressalta que para habilitar um novo dispositivo móvel para acesso à conta bancária é necessário confirmar o cadastro em um terminal de autoatendimento com utilização do cartão e aposição de senha ou digital. Afirma que a referida habilitação realizada por terceiro, sem utilização de cartão e senha, comprova a falha de segurança do sistema utilizado no aplicativo do réu.
6. Sustenta que a realização de duas transferências, seguidas e de mesmo valor (R$9.900,00), originadas de aparelho celular com número de telefone diferente do cadastrado, deveriam ter sido apontadas como suspeitas. Assevera que não obstante o contato com o BB foi realizado nova transferência via Pix, o que demonstra a falha de segurança do serviço prestado, o descaso do réu com análise administrativa solicitada e a desídia na adoção de providências a fim de evitar a continuação delitiva. Requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
8. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
9. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
10. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
11. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
12. As instituições financeiras devem possuir sistemas de detecção antifraude, a fim de coibir transações suspeitas, sobretudo aquelas que não se adequam ao perfil de utilização/movimentação bancária do cliente.
13. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material doconsumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação dos serviços ou culpa exclusiva da vítima/terceiros (art. 6o, VIII, CDC).
14. Demais disso, não é razoável exigir que o autor comprove fato negativo, qual seja, que não realizou as referidas transferências por meio de aplicativo instalado em aparelho celular que não habilitou.
15. Nessa perspectiva,cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludentes de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
16. Há verossimilhança nas alegações do autor de falha de segurança dos serviços prestados pelo réu, porquanto foram realizadas à sua revelia três transferências bancárias (Pix) de sua conta corrente.
17. O autor afirma que não habilitou o aparelho celular utilizado para realizar as transferências, de modo que se houve fraude decorreu de ausência do dever de cautela e segurança dos sistemas tecnológicos utilizados no aplicativo, a viabilizar o acesso indevido por terceiros, e, portanto, de falha na prestação do serviço do réu, pelos qual deve responder (art. 14 do CDC).
18. Registre-se que o fato de os estelionatários deterem tecnologia capaz de violar os sistemas de segurança do réu, de forma a obter acesso à conta do autor e realizar transações bancárias, demonstra falta de zelo com os sistemas de segurança utilizados pelo réu.
19. O réu sustenta que os fatos ocorreram por culpa exclusiva do consumidor no dever mínimo de cautela na guarda de suas credenciais. Ocorre que a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os fatos e documentos apresentados, não isenta o banco da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
20. Com efeito, a presunção de segurança dos sistemas utilizados nas transações bancárias realizadas por meio do aplicativo do banco, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a alegada ausência de responsabilidade.
21. Na hipótese, os elementos de prova demonstram que o sistema de segurança da tecnologia utilizada pelo banco foi incapaz de identificar e apontar como suspeita e totalmente atípica a transferência via Pix no valor de R$1,00, seguida de duas transferências de mesmo valor realizadas em um curto espaço de tempo, originadas de celular não habilitado e com número de telefone diferente do cadastrado pelo autor, de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operações ilícitas.
22. A realização de transação bancária por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço quanto ao dever de cautela nos sistemas de segurança do aplicativo utilizado pelo réu.
23. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu, ao deixar de (i) disponibilizar sistemas seguros para a movimentação bancária via aplicativo; e (ii) adotar os procedimentos recomendados pelo Banco Central para prevenção, verificação e devolução do valor do Pix realizado mediante fraude; concorreu para a implementação do dano(ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços oferecidos pelo réu.
24. O réu insiste na tese de inexistência de defeito na prestação de serviços, mas não logrou êxito em comprovar tal alegação. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao deixar de adotar as medidas seguras de prevenção, mesmo diante de fortes indícios de fraude, o que poderia ter evitado o prejuízo material sofrido pelo autor.
25. Caberia à instituiçãofinanceira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.
26. Todavia, não se desincumbiudo ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelodemandante.
27. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apto a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.
28. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas remotamente, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente a ocorrência de fraudes, devendo por elas responder.
29. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo),inclusive pela atuação de estelionatários, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
30. É dever da instituição financeira, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.
31. Certo é que a fraude como a dos autos é de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivaria de forma alheia às estruturas tecnológicas e procedimentos utilizados, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança.
32. O réu, ciente das inúmeras fraudescometidas contra seus consumidores, aodisponibilizar os serviços no mercado de consumo sem a adoção de mecanismos seguros, assume o risco pelos danos causados aos consumidores.
33. Trata-se de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
34. Nesse sentido: "Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos" (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
35. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, faz jus o autor à restituição correspondente aos valores das transferências realizadas mediante fraude (art. 6o, VI, CDC).
36. Concernente ao dano moral indenizável, observa-se que, no caso em comento, restou configurado.
37. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
38. O autor teve valores de seu trabalho, subtraídos de sua conta. Além disso, ao buscar auxílio do banco, lhe foi dito que nada poderia ser feito e que a culpa pelo ocorrido era exclusivamente sua.
39. As operações realizadas mediante fraude, certamente, causaram desequilíbrio nas finanças do autor. Demais disso, o réu, mesmo ciente da fraude edos reclames do autor, deixou de adotar as medidas necessárias, a redundar em incontestes transtornos e aborrecimentos ao consumidor, mormente em razão do valor expressivo das transferências realizadas mediante fraude (R$ 19.801,00).
40. Supera os limites do mero dissabor e evidencia aviolação de direito de personalidade as transferências bancárias mediante fraude praticadas por terceiro, seguidas de atitude desidiosa do fornecedor em resolver o problema extrajudicialmente, a despeito do prejuízo material decorrente da falta de segurança no fornecimento dos serviços.
41. Em atenção às circunstâncias da lide, à condição socioeconômica das partes, à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, é razoável e proporcional, além de suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
42. Dessarte, impõe-se a reforma parcial da sentença para incluir a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
43. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
44. Sentença reformada para condenar o réu na obrigação de pagar o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação pelos danos extrapatrimoniais, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária, a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ).
45. Recurso do réu conhecido e improvido.
46. Condenado o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
47. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.